Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. SAÍDAS SISTEMÁTICAS. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de revisão judicial de Ocorrência Disciplinar e suspendeu o benefício de saídas sistemáticas.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão limita-se a determinar se houve irregularidade no procedimento adotado pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar (CAI) para aplicação da sanção disciplinar ao agravante e avaliar a possibilidade de manutenção dos benefícios extramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Unidade Socioeducativa goza de autonomia para apurar os fatos ocorridos no âmbito de sua competência, devendo o Judiciário intervir apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos. 3.1. Observa-se a individualização das condutas de cada adolescente envolvido na ocorrência, bem como foram avaliados os elementos agravantes e atenuantes e oportunizado o contraditório, nos termos dos artigos 21, inciso V, e 38, inciso I, do Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação.
4. No caso, foram verificadas condutas incompatíveis com o perfil esperado do socioeducando para usufruto dos benefícios externos, indicando falta de comprometimento com o processo de ressocialização, razão pela qual deve ser mantida a decisão a quo no sentido de suspender as saídas sistemáticas.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Distrito Federal, arts. 21, inciso V, e 38, inciso I.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1726069, 0721315-71.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023.